Tribunal: TJBA
Processo: 8015629-11.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015629-11.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUDIMILA SILVA MACEDO

APELADO: THIAGO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUDIMILA SILVA MACEDO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS
SIMULTÂNEAS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03).

SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU APENAS PELO CRIME PREVISTO NO ART.
16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03.

RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO.

CERTEZA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AO ABSOLVER O ACUSADO, A SENTENÇA ENTENDEU QUE RESTOU COMPROVADA A POSSE DA DROGA, PORÉM NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. TODAVIA, O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM CONDUTA PLÚRIMA, DISPENSANDO O FLAGRANTE DA VENDA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDOS DEFINITIVOS. DROGAS ENCONTRADAS NO INTERIOR DA MOCHILA DO ACUSADO E EM SUA RESIDÊNCIA. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06.

DOSIMETRIA.

PRIMEIRA FASE. DESVALOR DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS (AÇÃO PENAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO) E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (MAIS DE 1 KG DE COCAÍNA E 239,28 GRAMAS DE COCAÍNA). BASILAR DOSADA EM 07 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
(OUTRA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADA, DIVERSA DAQUELA USADA NA PRIMEIRA FASE). SANÇÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 08 ANOS, 05 MESES E 14 DIAS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE
.
AFASTADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO. OUTRAS AÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. REPRIMENDA DEFINITIVA DOSADA EM

08 ANOS, 05 MESES E 14 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE MULTA.

REGIME INICIAL FECHADO
. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA.

RECURSO DA DEFESA
.

DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 16, § 1º, IV, DO CP.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
DESPROVIMENTO.
MULTIRREINCIDÊNCIA. MANTIDA A PENA DE 04 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO, ALÉM DE MULTA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. DESPROVIMENTO.
MANTIDOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRISIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA DEFESA.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se os autos de recursos de apelação manejados pela defesa e pelo Ministério Público, ambos inconformados com a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, Dr. Leonardo Coelho Bomfim, que condenou Thiago Gomes da Silva

como incurso nas sanções previstas no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e o absolveu da imputação relacionada ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2.

Segundo a denúncia, no dia 21/09/2023, por volta das 17h30, policiais militares flagraram um indivíduo conduzindo um veículo, com restrição de roubo, que continha drogas. O referido indivíduo afirmou que vendia drogas em parceria com o Acusado e declinou seu endereço. Ato contínuo, a polícia foi ao local e bateu à porta. Logo depois, viram o Acusado fugindo pelo telhado, de posse de uma mochila, tendo se desequilibrado e caído em um terreno baldio. Realizada a revista pessoal, encontraram drogas, armas e munições na mochila. Em seguida, entraram no imóvel, onde havia mais drogas e apetrechos para o tráfico.

3.

Recurso ministerial. Provido o pedido de condenação pelo crime de tráfico de drogas. Autoria e materialidade incontestes, conforme prova testemunhal, em juízo, e documentos (auto de exibição e apreensão e laudos periciais). O delito não exige prova da venda, mas apenas a prática de uma das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Restou suficientemente comprovado que o Acusado estava de posse de uma mochila contendo drogas e possuía, na sua residência, mais entorpecentes e apetrechos para o tráfico.

4.

Dosimetria. Primeira fase. Basilar dosada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em virtude do desvalor conferido aos antecedentes criminais, bem como à natureza e quantidade da droga (mais de 1 kg de maconha e mais de 200 gramas de cocaína).

5.

Na segunda fase, aplica-se a agravante da reincidência, na fração de 1/6 (um sexto), restando a pena provisória fixada em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. Saliente-se que na primeira fase (desvalor dos antecedentes) e na segunda fase (reincidência) utilizou-se ações penais distintas, já transitadas em julgado.

6.

Na terceira fase, o tráfico privilegiado resta afastado, em virtude da existência de outras ações penais, pelo crime de tráfico de drogas, já transitadas em julgado
(processos nº 0504189-39.2019.8.05.0274 e nº 0500874-66.2020.8.05.0274)
. Assim, a pena definitiva resta dosada em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à base de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial é o fechado, em razão da quantidade da pena e da reincidência.

7.

Recurso da defesa. Pedido de reforma na dosimetria do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, do CP. Compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Desprovimento. Multirreincidência. Uma ação penal usada para compensar a agravante da reincidência e a outra, para agravar a pena. Mantida a sanção de 04 anos e 01 mês de reclusão, no regime inicial fechado, além de 18 dias-multa.

8.

Direito de recorrer em liberdade. Desprovimento. Mantidos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Decisão suficientemente fundamentada.

9.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do apelo do Acusado e provimento da apelação ministerial.

10.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8015629-11.2023.8.05.0274
, em que figura como Apelante/Apelado
THIAGO GOMES DA SILVA
e como Apelado/Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
dos recursos, julgar
DESPROVIDO
o recurso de
THIAGO GOMES DA SILVA
e
PROVIDO
o recurso de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15